Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-62.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Perturbação da tranquilidade. Regime prisional. Detração. Prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Competência do juiz da execução.
1 - A reincidência impede seja fixado regime aberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
2 – A detração penal, na hipótese, não acarreta alteração do regime prisional, ainda que esse seja o semiaberto. Eventual progressão de regime deve ser requerida ao juiz da execução.
3 - A competência para examinar pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em substituição ao regime semiaberto, é do juiz da execução.
4 - Apelação não provida.